Tribunal: TCU
Processo: 037.278/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução de Pregão Eletrônico para Registro de Preço visando à contratação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos (de classe II-B e de classe II-A) e de efluentes.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de cautelar, formulada pela empresa Landetec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda., acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preço (PE SRP) 3/2019, realizado pelo 15o Regimento de Cavalaria Mecanizado (15o RC Mec), visando à contratação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos (de classe II-B e de classe II-A) e de efluentes, para atender à referida unidade e outras 14 participantes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e visando à prevenção de ocorrências futuras semelhantes, dar ciência ao 15o Regimento de Cavalaria Mecanizado de que a inclusão da rubrica de fator acidentário de prevenção (FAP) em uma linha autônoma da planilha de custos está em desacordo com o art. 202-A do Decreto 3.048/1999 e teria resultado na majoração do subtotal do módulo 2.3 das planilhas de custos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico para Registro de Preço 3/2019; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao 15o Regimento de Cavalaria Mecanizado, à FGP Andrade Transportes e Locação Ltda. e à Landetec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda.